Tribunal: TJBA
Processo: 8033972-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033972-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEBALDO REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AÇÃO RESSARCITÓRIA/INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FRAUDE. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. O apelante, vítima de fraude praticada por meio do golpe do motoboy, alegou que terceiros, munidos de seus dados bancários, o induziram a entregar seu cartão de crédito e senha, os quais foram utilizados para efetuar transações fraudulentas. Pleiteou a inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança de seus sistemas que permitiu a fraude, e na possibilidade de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais decorrentes da conduta fraudulenta de terceiros.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes do golpe do motoboy, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade.
4. O uso de informações sensíveis do consumidor e a realização de transações atípicas configuram falha na prestação do serviço.
5. Inexistência de culpa exclusiva da vítima, especialmente diante da condição de consumidor idoso, o que atrai a aplicação da proteção reforçada do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos dos Idosos.
6. O dano moral restou caracterizado diante da exposição vexatória e do abalo emocional sofrido, sendo desnecessária a prova específica, por decorrer do próprio fato lesivo.
7. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados foi limitada às parcelas posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS, sendo as anteriores restituídas de forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé.
9. Inversão do ônus da sucumbência, com condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, como o golpe do motoboy, quando demonstrada falha na prestação do serviço. 2. A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé do fornecedor ou de pagamento indevido posterior a 30/03/2021. 3. O dano moral oriundo de fraude bancária prescinde de prova específica, sendo presumido diante da exposição vexatória e do abalo emocional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, para declarar a inexistência do débito impugnado,
determinar que os valores indevidamente cobrados antes de 30/03/2021 sejam restituídos de forma simples, e os posteriores a essa data sejam restituídos em dobro,
e ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com inversão do ônus da sucumbência no patamar de 10% sobre o valor da causa, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)